Tribunal: TJPA
Processo: 0010033-67.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11000 - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010033-67.2014.8.14.0301

APELANTE: FERNANDO AUGUSTO BOTELHO PONTES, ALTAIZA CONDE BRILHANTE

APELADO: FUNDACAO PAPA JOAO XXIII

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010033-67.2014.8.14.0301

APELANTES: FERNANDO AUGUSTO BOTELHO PONTES E ALTAIZA CONDE BRILHANTE

APELADO: FUNDACAO PAPA JOAO XXIII

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA. FIXAÇÃO DO VALOR DO ALUGUEL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. PARCIAL PROVIMENTO DOS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por Fernando Augusto Botelho Pontes e Altaiza Conde Brilhante, locadores do imóvel, e pela Fundação Papa João XXIII – FUNPAPA, locatária, contra sentença proferida nos autos de ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança de aluguéis.

2.

Os autores alegam inadimplência do aluguel desde julho de 2012 e pleiteiam a fixação do valor do aluguel em R$ 4.000,00, conforme compromisso assumido pela Administração Pública.

3.

A ré sustenta que a sentença aplicou indevidamente juros de 1% ao mês, contrariando a Emenda Constitucional nº 113/2021, que determina a incidência exclusiva da taxa SELIC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há três questões em discussão: (i) determinar o período de inadimplência da locatária; (ii) definir o valor do aluguel devido no período de ocupação sem contrato formal; (iii) estabelecer os critérios de correção monetária e juros aplicáveis à condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A Administração Pública responde pelo pagamento dos aluguéis vencidos durante o período de ocupação do imóvel, sob pena de enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil).

6.

O período de inadimplência deve ser corrigido para 24,5 meses, de outubro de 2012 a outubro de 2014, considerando o pagamento parcial realizado em dezembro de 2012.

7.

O valor do aluguel deve permanecer em R$ 2.677,85, último montante pactuado formalmente, pois o compromisso administrativo de pagamento de R$ 4.000,00 não foi objeto de contrato aditivo válido.

8.

Os consectários legais devem observar a evolução da jurisprudência sobre o tema: juros de mora de 1% ao mês e correção pelo IPCA-E até 08/12/2021, e a partir de 09/12/2021, aplicação exclusiva da taxa SELIC, conforme determinação da Emenda Constitucional nº 113/2021 e precedentes dos Tribunais Superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1.

A Administração Pública responde pelo pagamento de aluguéis vencidos durante a ocupação do imóvel, mesmo sem contrato formal, em observância ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

2.

O valor do aluguel devido deve observar o último termo contratual válido, não podendo ser alterado por mera manifestação administrativa sem formalização contratual.

3.

Os juros de mora e a correção monetária devem observar a sistemática da EC nº 113/2021, incidindo IPCA-E até 08/12/2021 e, a partir de então, apenas a taxa SELIC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, II e XXXVI; CC, art. 884; Lei nº 8.245/91, art. 23; Lei nº 8.666/93, art. 62, § 3º, I; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 870.947/SE (Tema 810); STJ, REsp nº 1.495.146/MG (Tema 905); TJPR, Apelação nº 0006797-56.2023.8.16.0004; TJRJ, Apelação nº 0045587-84.2017.8.19.0021.

Vistos, etc.,

Os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, acordam, por unanimidade, em
conhecer e dar parcial provimento aos recursos de apelação cível
, nos termos do voto da Relatora, Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
FERNANDO AUGUSTO BOTELHO PONTES, ALTAIZA CONDE BRILHANTE
e
FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII – FUNPAPA
em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital
nos autos da
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS.

Historiando os fatos, Fernando Augusto Botelho Pontes e Altaiza Conde Brilhante ajuizaram a referida ação alegando, em síntese, que são detentores do usufruto vitalício do imóvel localizado na Travessa Mariz e Barros nº 2980, locado à Ré desde 01/06/2007, sem garantias, uma vez que abrigaria o Projeto Tribos Urbanas, patrocinado pela empresa Vale do Rio Doce que seria a responsável pelo pagamento dos aluguéis.

Argumentou que o valor do aluguel foi fixado em R$3.285,72 e vigorou entre julho/2007 e janeiro/2008, após o que, foi reduzido para R$2.300,00, com promessa de ressarcimento da diferença através de verba complementar, sem que tenha sido cumprida, além do que não houve reajustamento do valor.

Asseverou que no período de agosto/2011 a junho/2012, o valor foi reajustado para R$2.677,85, mas, insatisfeitos com o valor, se negaram a receber qualquer valor a partir de julho/2012, após o que a Presidente da Ré garantiu o pagamento do aluguem no valor de R$4.000,00, conforme Ofício nº 116/2012-GAB/FUNPAPA, de 31/12/2012, ainda que o valor pretendo fosse de R$4.546,70, tomando por base o valor do mês de junho/2007, de R$3.285,72 e reajustes posteriores, o valor correto de R$4.546,70, porém nunca foi efetivado, estando inadimplente desde dezembro/2012.

Aduziu que o valor devido atinge R$237.996,36, em razão do não pagamento de 7 (sete) meses de aluguel.

Diante disso, requereu a decretação do despejo e pagamento dos aluguéis vencidos e os que forem vencendo no curso do processo.

A ação seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença, que julgou o feito nos seguintes termos:

"

Estando, pois, comprovado o não pagamento dos aluguéis a partir de julho/2013,
julgo parcialmente procedentes os pedidos
, afastando o despejo pela perda de objeto, e condeno a Ré a pagar os aluguéis vencidos a partir de julho/2013, até a data da entrega das chaves (04/10/2014), abatendo-se o valor

depositado (R$9.372,48).

Nos termos contratados, incidirá a multa de 2% ao mês, juros de 1%, também ao mês, além de correção monetária, na forma estabelecida no art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Condeno a Ré, ainda, a restituir o valor das custas, também corrigido monetariamente, além de honorários advocatícios, que serão arbitrados na fase de cumprimento, considerado a iliquidez da sentença.

Também em razão da iliquidez, a sentença se sujeita ao reexame pelo Tribunal de Justiça.

Decorrido o prazo para recurso voluntário, com ou se recurso, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça
.”

Contra a sentença proferida,
Fernando Augusto Botelho Pontes
e
Altaiza Conde Brilhante
opuseram embargos de declaração, os quais foram rejeitados pelo Juízo
a quo
(Num. 23175871).

Persistindo o inconformismo, os recorrentes interpuseram recurso de apelação (Num. 23175873 - Pág. 1).

Nas razões recursais, em síntese, o patrono dos apelantes sustenta que a sentença deve ser reformada para reconhecer o valor do aluguel no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), tendo em vista que o Presidente da entidade comprometeu-se ao pagamento dessa quantia a partir de julho de 2012, conforme consignado no Ofício nº 1106/2012-GAB.P/FUNPAPA.

Aduz, ainda, que a sentença recorrida determinou o pagamento dos aluguéis apenas a partir de julho de 2013 até a devolução das chaves, ocorrida em 04/10/2014, contudo, a inadimplência teve início em julho de 2012, perfazendo um total de 28 meses de atraso, e não apenas os 15 meses reconhecidos na decisão impugnada.

Dessa forma, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença para reconhecer o compromisso assumido pela ordenadora de despesa da época quanto ao reajuste do aluguel para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), bem como para condenar a parte adversa ao pagamento dos aluguéis em atraso correspondentes ao período de julho de 2012 a 04/10/2014, com a dedução do montante já depositado, R$ 9.372,48 (nove mil trezentos e setenta e dois reais e quarenta e oito centavos).

Por sua vez, a
FUNPAPA
também interpôs recurso de apelação cível (Num. 23175879).

Nas razões recursais, em síntese, sustenta que a Emenda Constitucional nº 113/2021 estabelece a aplicação exclusiva da taxa SELIC, a qual contempla tanto a atualização monetária quanto os juros de mora, vedando a cumulação com juros de 1% ao mês.

Alega, ainda, que a decisão recorrida não especificou o termo inicial da incidência dos consectários legais, devendo este ser a data do arbitramento, considerando que a SELIC engloba tanto a correção monetária quanto os juros.

Diante disso, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença nos termos expostos.

As contrarrazões foram devidamente apresentadas em Num. 23175880 e 23175881.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso de apelação foi recebido no duplo efeito (Num. 23312653).

Instado a se manifestar, o Procurador de Justiça Cível, Dr. Antônio Eduardo Barleta de Almeida, se eximiu de exarar parecer (Num. 23465666).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

A controvérsia recursal cinge-se à definição do período de inadimplência e do valor do aluguel devido pela Administração Pública, bem como a aplicação de juros e correção monetária.

Aos contratos de locação firmados pela Administração Pública enquanto locatária aplicam-se os comandos previstos nos artigos 55 e 58 a 61, por força do art. 62, § 3º, I, todos da Lei n.º 8.666/93 – normas tipicamente de Direito Administrativo vigente a época do contrato –, bem como as regras de direito privado contidas na legislação sobre locação para fins não residenciais, nos termos da Lei n.º 8.245/91, que dispõe sobre as locações dos imóveis urbanos e os procedimentos a elas pertinentes, sendo regida, predominantemente, pelas normas de direito privado. Vejamos:

Art. 62. O instrumento de contrato é obrigatório nos casos de concorrência e de tomada de preços, bem como nas dispensas e inexigibilidades cujos preços estejam compreendidos nos limites destas duas modalidades de licitação, e facultativo nos demais em que a Administração puder substituí-lo por outros instrumentos hábeis, tais como carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço.

(...)

§ 3º Aplica-se o disposto nos arts. 55 e 58 a 61 desta Lei e demais normas gerais, no que couber: I - aos contratos de seguro, de financiamento, de locação em que o Poder Público seja locatário, e aos demais cujo conteúdo seja regido, predominantemente, por norma de direito privado;

(...) .

Segundo as lições de Hely Lopes Meirelles,
"a Administração pode realizar contratos sob normas predominantes do Direito Privado (STF, RTJ 91/1.099) - e frequentemente os realiza - em posição de igualdade com o particular contratante, como pode fazê-lo com supremacia do Poder Público. Em ambas as hipóteses haverá interesse e finalidade pública como pressupostos do contrato, mas, no primeiro caso, o ajuste será de natureza semipública (contrato administrativo atípico, como já o conceituou o extinto TRF), e somente no segundo haverá contrato administrativo típico. Daí a necessária distinção entre contrato semipúblico da Administração e contrato administrativo propriamente dito, como já o fez a lei (art. 62, § 3º
, I)". (In, Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Malheiros Editores, 2011, p. 222/223).

Assim sendo, nos termos do art. 23, da Lei nº 8.245/91, compete ao locatário o pagamento do aluguel, bem como dos encargos da locação, como forma de contraprestação pelo uso do bem locado. Vejamos:

"
Art. 23. O locatário é obrigado a:

I - pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado ou, em sua falta, até o sexto dia útil do mês seguinte ao vencido, no imóvel locado, quando outro não tiver sido indicado no contrato;"

É fato incontroverso que a relação locatícia teve início com o Contrato nº 033/2007, cuja cópia foi devidamente juntada aos autos (ID 53883512). O referido contrato, firmado em 01/06/2007, foi regularmente publicado e registrado junto ao Tribunal de Contas, estipulando prazo de vigência de sete meses, compreendido entre 01/06/2007 e 31/12/2007, com valor global de R$ 23.000,00 e aluguel mensal fixado em R$ 3.285,71. O contrato original não previa cláusula de reajuste, estabelecendo, contudo, nos termos da Cláusula Sexta, itens 6.1.3 e 6.1.4, multa de 2% sobre o montante devido em caso de inadimplência, além de juros moratórios de 1% ao mês.

O 1º Termo Aditivo (ID 53896073) prorrogou a locação por mais seis meses, abrangendo o período de 01/01/2008 a 30/06/2008, com redução do valor mensal para R$ 2.300,00. O 2º Termo Aditivo (ID 53896074) estendeu a locação por mais seis meses, de 01/07/2008 a 31/12/2008, mantendo o valor mensal inalterado.

Nos termos aditivos subsequentes – 3º (ID 53896077, p. 2), 4º (ID 53896078, p. 1), 5º (ID 53896078, p. 7), 6º (ID 53896081, p. 6), 7º (ID 53910296, p. 2) e 8º (ID 53910297, p. 1) – o valor do aluguel permaneceu fixado em R$ 2.300,00.

A partir do 9º Termo Aditivo (ID 53910297, p. 5), cuja vigência abrangeu o período de 01/07/2011 a 31/12/2011, houve reajuste do aluguel para R$ 2.677,85 mensais.

Nos autos, consta correspondência datada de 28/11/2011, enviada pelo administrador do imóvel à Ré (ID 53883507, p. 6), manifestando interesse na prorrogação do contrato e propondo novo valor mensal de R$ 4.500,00. Posteriormente, em 19/07/2012, nova correspondência (ID 53883507, p. 7) foi enviada, desta vez solicitando a desocupação do imóvel, em razão do encerramento do contrato em 30/06/2012.

Por meio do Ofício nº 1106/2012-GAB.P/FUNPAPA, datado de 31/07/2012, a administração reconheceu a defasagem do valor locatício e propôs a renovação do contrato por mais 12 meses, após a conclusão do processo de dispensa de licitação, com o aluguel mensal ajustado para R$ 4.000,00. Ainda, pleiteou a renovação temporária da locação por quatro meses, até a finalização do referido procedimento administrativo.

Em 31/12/2012, conforme documento juntado aos autos (ID 53883508, p. 2), o primeiro Autor, Sr. Fernando Augusto Botelho Pontes, manifestou interesse em dar continuidade à locação, propondo o valor mensal de R$ 4.350,00.

A sentença proferida nos autos reconheceu que a inadimplência teve início em julho de 2013. No entanto, a análise do conjunto probatório revela que a FUNPAPA ocupou o imóvel desde julho de 2012 sem efetuar o pagamento integral dos aluguéis devidos.

Conforme apurado nos autos:

·

A locação formal encerrou-se em 30/06/2012.

·

Em 31/07/2012, a FUNPAPA reconheceu a necessidade de prorrogação e propôs o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mensais, conforme o Ofício nº 1106/2012-GAB.P/FUNPAPA.

·

No entanto, não houve formalização de novo contrato.

·

A Administração efetuou um pagamento de R$ 9.372,48 em dezembro/2012, valor equivalente a três meses e meio de aluguel com base no último valor contratual de R$ 2.677,85.

·

Esse pagamento quitou parcialmente os aluguéis de julho/2012 a meados de outubro/2012, restando inadimplido o período a partir da segunda quinzena de outubro/2012 até outubro/2014.

Portanto, o período correto de inadimplência a ser reconhecido é de outubro/2012 a outubro/2014 (24,5 meses), e não apenas os 15 meses fixados na sentença de primeiro grau, tampouco os 28 meses alegado pelo Apelante.

Dessa forma, deve-se reformar a sentença para ampliar o período de inadimplência, garantindo a correta indenização pelo uso indevido do imóvel, em observância ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil).

No que tange ao valor do aluguel, a sentença fixou em R$ 2.677,85, correspondente ao último termo aditivo formalizado entre as partes.

Os apelantes pleiteiam a majoração do aluguel para R$ 4.000,00, sob o argumento de que houve reconhecimento desse valor no Ofício nº 1106/2012-GAB.P/FUNPAPA.

Contudo, valor reconhecido no Ofício nº 1106/2012-GAB.P/FUNPAPA não se consubstanciou em um termo aditivo formalmente celebrado, inexistindo contrato válido nesses moldes, sendo inviável impor ao ente público uma obrigação que não passou por formalização contratual.

Assim, deve ser mantido o valor do aluguel reconhecido na sentença de primeiro grau, qual seja, R$ 2.677,85.

Por fim, a sentença determinou juros de 1% ao mês e correção monetária na forma estabelecida pela EC nº 113/2021.

Destaco que os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública e sua alteração pode se dar de ofício e em qualquer grau recursal, conforme jurisprudência do STJ ( AgInt no REsp n. 1.993.419/AC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 21/10/2022).

Passando à discussão de juros e correção monetária, tem-se que o contrato que regia a relação entre as partes previa, no item 6.1.4 a aplicação de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês sobre o montante de aluguéis apurados se vencidos.

Já quanto à correção monetária e os juros de mora em caso de condenação da Fazenda Pública, deve ser observado o previsto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09:

Art. 1o-F. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.

Acerca da constitucionalidade de referida disposição legal, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE em sede de repercussão geral (Tema 810/STF), fixou a seguinte tese:

(...) 1) O art. 1º-
F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput);
quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494

/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494 /97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
(grifou-se)

Em complemento, o Superior Tribunal de Justiça também firmou entendimento sobre o tema nos Recursos Especiais 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS, em sede de recursos repetitivos (Tema n. 905/STJ), no seguinte sentido:

(...) 1. Correção monetária
: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora
:
o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de 3. Índices aplicáveis a depender relação jurídico-tributária. da natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro /2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. (...) (grifou-se)

Em complemento, não se pode ignorar, que com a publicação da Emenda Constitucional nº 113/2021, restou estabelecido em seu art. 3º que:

(...) Art. 3º Nas discussões
e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora
, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento,
do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic),
acumulado mensalmente. (grifou-se)

Dessa forma, para fins de atualização monetária do valor e compensação da mora, após a publicação da Emenda Constitucional nº 113/2021, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente.

Assim, no caso, os juros de mora devem incidir a partir de outubro/2012, momento do inadimplemento contratual, incidindo juros de 1% ao mês (previsão contratual) e correção monetária pelo IPCA-E (Tema 810/STF e 905/STJ) e a partir de a partir de 09/12/2021, deverá incidir apenas a SELIC, conforme determinação da EC nº 113/2021.

Com tal raciocínio, os juros de mora contratuais incidem desde outubro/2012 e a partir da sentença passam a incidir apenas os juros legais.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

1) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO VERIFICADAS.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC SOMENTE A PARTIR DE 12/2021, DATA DE PUBLICAÇÃO DA EC. 113 /2021. CONSECTÁRIOS REGULAMENTADOS, ATÉ ALUDIDA DATA, PELAS TESES FIXADAS NO JULGAMENTO DO TEMA 905 DE
. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
REPETITIVOS
CONDENAÇÃO COMO BASE DE CÁLCULO PRIMÁRIA. SUBSIDIARIEDADE DO VALOR

DA CAUSA. a) Cuida-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou procedente em parte demanda indenizatória ajuizada por Oficial da Polícia Militar em face do Estado do Paraná, em razão de transferência ilegal de sua lotação. b) Há omissão na decisão que não aplica, de ofício, precedente vinculante.
Os consectários legais de atualização monetária e juros moratórios, nas condenações contra a Fazenda pública, somente obedecem aos termos da EC nº 113/2021 após sua publicação, em atenção ao princípio da legalidade
. Precedentes.
c) Antes da aludida data, os consectários legais são aplicados conforme as teses fixadas pelo STJ no julgamento do Tema 905, de Repetitivos
. d) A base de cálculo para a fixação de honorários advocatícios é o valor da condenação sofrida pelo Estado do Paraná, parte sucumbente. O valor da causa é parâmetro subsidiário, nos termos do art. 85, §§2º

e 3º, bem como tese fixada pelo STJ no julgamento do Tema 1.076, de repetitivos. 2) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS”. (TJPR - 5ª Câmara Cível - 0006797-56.2023.8.16.0004 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR LEONEL CUNHA - J. 25.03.2024).

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA
. MUNICÍPIO DE DUQUE DE

CAXIAS.
CONTRATO ADMINISTRATIVO.
DECRETO MUNICIPAL 6.260 /13. IRRETROATIVIDADE. JUROS MORATÓRIOS. TEMA 905/STJ. EC 113. SÚMULA 161/TJRJ. Ação de cobrança relativa ao não pagamento de valores decorrentes contrato administrativo firmado pelo Município de Duque de Caxias. Apelante que sustenta não cumprimento do Decreto Municipal 6.260/13, que regulamenta o pagamento de débitos contraídos em exercícios anteriores. Contrato celebrado em 2011. Legislação municipal que não pode retroagir para atingir a avença entre as partes. Precedentes. Município que deixou de providenciar as diligências que sustenta serem necessárias em processos administrativos que autorizaram o pagamento. Impossibilidade de ser beneficiado pela própria torpeza.
Consectários da mora contratualmente fixados, em comum acordo das partes contratantes, os quais prescindem do ajuizamento de qualquer ação para se fazer incidir, que naõ se confundem com os consectários da mora legalmente impostos nas condenações contra a fazenda pública, que deverão ser fixados em sentença condenatória quando restar sucumbente.
Tema 905/STJ. Súmula 161/TJRJ. Sentença que deve ser retificada para reconhecer que
sobre o crédito em debate deve incidir juros moratórios de 1%, conforme disposto no contrato, até a data da condenação, momento a partir do qual deve ser aplicado juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. Mantida a correção monetária com base no IPCA-E. Critérios que devem ser aplicados até 08 de dezembro de 2021, a partir de quando a atualização monetária deve observar a SELIC, na forma estabelecida pela EC 113.

RECURSO CONHECIDO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (0045587-84.2017.8.19.0021 - APELAÇÃO. Des(a). ALEXANDRE TEIXEIRA DE SOUZA - Julgamento: 21/03/2023 – QUARTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 5ª CÂMARA CÍVEL)

Com tal raciocínio, os juros de mora contratuais incidem desde outubro/2012 e a partir da sentença passam a incidir apenas os juros legais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço dos recursos, e
dou parcial provimento ao recurso de apelação

de Fernando Augusto Botelho Pontes e Altaiza Conde Brilhante,
para corrigir o período de inadimplência para 24,5 meses (de outubro/2012 a outubro/2014); outrossim,
dou parcial provimento a

FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII
, para ajustar a aplicação dos consectários legais, nos temos da fundamentação.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa na distribuição.

Belém, data registrada no sistema.

É como voto.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 07/03/2025